Tribunal: TJDFT
Processo: 0739384-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. NEGOCIAÇÃO. DANOS MATERIAIS. FORNECEDOR DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. O Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 18 e 34 preveem a solidariedade entre os fornecedores pelos vícios dos produtos, o que permite a cobrança em desfavor de qualquer um daqueles que tenham participado da cadeia de fornecimento e comercialização do bem, seja para a substituição, seja para a devolução de valor pago ou para o abatimento proporcional do preço, além das perdas e danos.
2. Cabível a indenização por danos morais, quando demonstrada a realização de cobrança telefônica inoportuna e a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito.
3. O valor arbitrado para os danos morais tem a finalidade de reparar o abalo psíquico vivenciado pela parte, e muito embora não haja critérios objetivos para a sua fixação, deve ser pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para cumprir o caráter compensatório e sancionatório da condenação.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.